Tribunal: TJPA
Processo: 0809363-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809363-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO DE OLIVEIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809363-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GABRIEL ANTÔNIO CERVANTES DE SOUZA – OAB/MT 15.657

PACIENTE:
FABIANO DE OLIVEIRA BARROS – CPF 044.035.191-05

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800962-66.2023.8.14.0115

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERDA DE OBJETO. MEDIDA REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
FABIANO DE OLIVEIRA BARROS
, em razão de ato do juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA nos autos do processo de n°
0800962-66.2023.8.14.0115.

Narra a inicial que o paciente foi preso em 18 de março de 2023 durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que, durante abordagem, identificou a existência de mandado de prisão preventiva em aberto no nome de
FABIANO
desde 12 de agosto de 2021.

Em 03 de maio de 2023, foi concedida a liberdade provisória do paciente, combinada à aplicação de cautelares diversas, a exemplo do monitoramento eletrônico. Em petição de 09 de junho de 2023, a defesa de FABIANO pleiteou a substituição do monitoramento por cautelar menos gravosa, o que não teria sido apreciado pelo juízo de primeiro grau até o momento.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que:

O PACIENTE já aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento por mais de 01 (um) ano, e ela já foi redesignada 02 (duas) vezes por razões internas do Poder Judiciário. A manutenção do monitoramento por longo período sem reavaliação ou análise fundamentada dos pedidos formulados pela Defesa torna-se abusiva e ilegal no caso, considerando-se que o PACIENTE possui ocupação lícita, residência fixa, já apresentou resposta à acusação, não causou qualquer embaraço processual e não há qualquer informação apontando descumprimento das medidas impostas.

– Inicial de HC

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação do monitoramento eletrônico aplicado a FABIANO.

No ID 20176484 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20245554.

Manifestação do custos legis pela perda de objeto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, por perda superveniente do objeto.

Em sede de informações, o juízo de origem informou que, em 20 de junho de 2024, foram reavaliadas as medidas cautelares impostas ao paciente, oportunidade em que foi revogado o monitoramento eletrônico, em decisão que colaciono abaixo:

Conforme Resolução nº 213/2015 do CNJ o monitoramento eletrônico deve observar a gravidade e a amplitude das restrições que a monitoração eletrônica impõe às pessoas submetidas à medida, sua aplicação deverá se atentar especialmente à provisoriedade, garantindo a reavaliação periódica de sua necessidade e adequação, de forma que não é permitida por prazos demasiadamente elevados.

Observo que o réu está sob monitoração eletrônica há mais de um ano e não houve conclusão da instrução criminal.

No caso em questão, não parece razoável que o réu permaneça sob monitoramento.

Anoto que o réu é primário, ID 103940642, e possui ocupação lícita, portanto em harmonia com a manifestação da defesa, ID 94519932.

Gize-se, por pertinente, que o réu já foi citado e apresentou resposta à acusação, caso venha a se evadir, poderá se sujeitar aos efeitos da revelia, vez que, nos precisos termos do CPP, 367, o feito prosseguirá normalmente até sentença final.

Dessa forma, observo que a medida deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade, portanto
REVOGO
a cautelar monitoração com tornozeleira eletrônica, nos moldes do art. 282 do CPP, § 5º, e
MANTENHO
as demais cautelares estabelecidas pela decisão de ID 92096432.

Tenho, ainda, para garantia da aplicação da lei penal, o comparecimento perante a Secretaria da Vara Criminal para justificar suas atividades antes definido como trimestral, passa a ser
BIMESTRAL
.

O réu deve se apresentar perante autoridade policial de Peixoto de Azevedo/MT, a qual o informará acerca do local de retirada da tornozeleira.

A presente decisão servirá como mandado/ofício (Provimento 3/09 CJCI e CJRMB do TJPA). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Novo Progresso, datado e assinado eletronicamente.
SORAYA MUNIZ CALIXTO DE OLIVEIRA.
Juíza de Direito Substituta

– Decisão proferida no processo de origem (ID 118100752).

Assim, tem-se que esvaziada a demanda ora pretendida. De igual modo, inexiste carência de prestação jurisdicional neste grau de jurisdição, razões pelas quais
NÃO CONHEÇO
da presente impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024